Tribunal: TCU
Processo: 003.562/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5728/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em excluir por duplicidade o ato de aposentadoria do Sr. Edson de Souza Ribeiro, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.562/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albanize Maria de Oliveira Monteiro (XXX.647.983-XX); Carlos Eduardo Ferraco (XXX.085.417-XX); Edna Castro de Oliveira (XXX.841.647-XX); Edson de Souza Ribeiro (XXX.692.747-XX); Maria Jose Campos Rodrigues (XXX.585.267-XX); Reinaldo Centoducatte (XXX.006.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.